Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716444-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELLINGTON BENICIO LEITE, ARMANDO RIBEIRO BATISTA, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDO: ARMANDO RIBEIRO BATISTA, WELLINGTON BENICIO LEITE, QUENIA FITIA DE OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição dos recursos inominados (Id. 64268962 e Id. 64268967), os recorrentes pugnaram pela gratuidade judiciária, todavia, deixaram de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Considerando que o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal garante a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos, concedo prazo de dois dias úteis para os recorrentes juntarem documentos aptos para tal comprovação. Para análise do pedido serão considerados todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo às partes juntarem contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda. Por fim, caso os recorrentes optem pela desistência do pedido de gratuidade, deverão juntar o comprovante do pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência do próprio recurso (CPC, Art. 998). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito